Tribunal: TJMT
Processo: 0006672-95.2012.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006672-95.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO RODRIGUES (APELANTE), JONATHAN ESPINOZA FERREIRA DE MOURA - CPF: 002.413.161-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISO II [CONCURSO DE PESSOAS] DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DA ‘DELAÇÃO’ DO CORRÉU, DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E ESCLARECIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – 2. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL – INVIABILIDADE – ADEQUADO DESVALOR DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E JUSTA EXASPERAÇÃO DA PENA – 3. IMPOSIÇÃO DO
REGIME INICIAL SEMIABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REJEIÇÃO – CONCOMITANTE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
APELO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, se a autoria delitiva restar demonstrada por meio das narrativas judiciais do codenunciado, das elucidações e do reconhecimento mencionado em juízo pela vítima, além dos depoimentos de testemunhas que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu.

2.

Descabe a fixação da pena-base no mínimo legal quando há desvalor em ao menos uma circunstância judicial. Além do mais, ratifica-se o acréscimo efetivado em primeiro grau, operado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.

A despeito de o
quantum
de pena imposto ao recorrente se amoldar ao requisito objetivo do regime semiaberto, mantém-se o modo prisional mais gravoso previsto em lei, pois presente uma circunstância judicial contrária aos interesses do réu e reconhecida a sua reincidência. Precedentes STJ.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

REGINALDO RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO RODRIGUES

contra a r. sentença de ID
164612761 - Pág. 47
e ss. proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT nos autos da ação penal n.o
0006672-95.2012.8.11.0042 - Cód. 326958
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas] do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
164612762 - Pág. 29/45
, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o viés de que as circunstâncias judiciais lhe foram preponderantemente favoráveis, bem como postula
a modificação do regime para o inicial semiaberto
, em razão do
quantum
de pena imposto, à luz do disposto no § 3.o do art. 33 do Código Penal e com o acréscimo de que a gravidade do delito, por si só, não justifica a escolha do modo prisional mais gravoso.

Contrarrazões recursais são vistas no ID
164612776
, nas quais o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pela manutenção da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID
169584699
, opina pelo
desprovimento
do recurso em apreço, adotando,
per relationem
, os fundamentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que a denúncia ressaiu julgada
parcialmente
procedente, sendo o réu
REGINALDO RODRIGUES
condenado
pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, pois, na data de
11/04/2012
, por volta das 23h, no ponto de ônibus da Av. Tenente Coronel Duarte, nesta Capital, juntamente com o codenunciado
Valdoilson Robson Santos do Nascimento
, mediante violência e grave ameaça [emprego de arma branca],
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular e um relógio de pulso, pertencentes à vítima
Jonathan Espinoza Ferreira de Moura.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente e o coautor aproximaram-se da vítima, apontaram a faca em direção ao pescoço daquela e exigiram a imediata entrega dos objetos, sobrevindo a isso a fuga na posse da
res furtiva
. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e esta logrou prender os infratores instantes após a consumação do delito, quando ainda se encontravam na posse dos objetos espúrios e da arma branca, sendo eles reconhecidos pela vítima como os autores do delito.

Cumpre registrar que o codenunciado
Valdoilson Robson Santos do Nascimento
ressaiu
condenado

por idêntica infração penal, todavia, este não manifestou interesse em recorrer da r. sentença condenatória (ID 164612762 - Pág. 8 e ID 164612762 - Pág. 25).

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

A defesa vindica a absolvição do ora apelante, mencionando a negativa de autoria sustentada em juízo; a fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima, que, para além de controverso, inobservou as formalidades do art. 226 do CPP; e as dúvidas existentes quanto à real apreensão dos objetos ilícitos em seu poder.

Da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão
não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 164612755 - Pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 164612755 - Pág. 19) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
, conquanto o recorrente tenha utilizado o direito ao silêncio na fase inquisitiva (ID 164612755 - Pág. 11) e negado a prática do crime quando do seu interrogatório judicial (Relatório de Mídia de ID
164612773
), subsistem provas bastantes para amparar a versão acusatória, a exemplo das declarações do corréu, da narrativa da vítima e dos depoimentos das testemunhas responsáveis pela elucidação do fato, estes últimos válidos e idôneos.

Sob o crivo do contraditório
, o réu
Valdoilson Robson do Nascimento
confessou o cometimento do crime em apreço, assim como
atribuiu a coautoria
ao ora recorrente
REGINALDO RODRIGUES
, esclarecendo, nesse viés, que transitavam pela via pública e decidiram roubar a vítima, porquanto eram dependentes químicos e agiram por impulso. Relembrou que, instantes após a subtração patrimonial, a dupla foi abordada por seguranças e, instante antes, dispensaram as
res furtivae
, porquanto perceberam que seriam presos.

Além disso, ao responder às indagações feitas pela autoridade judiciária,
Valdoilson Robson do Nascimento
registrou que
REGINALDO RODRIGUES
foi quem fugiu com os pertencentes da vítima e os
“dispensou
”, confirmando, ademais, que os policiais encontraram, supervenientemente, aqueles objetos

(Relatório de Mídia de ID
164612773
).

Trata-se de prova
não destacada
em razões recursais, cuja valia é de deveras importância, pois, a teor da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

Aliás, no caso concreto, o recorrente
REGINALDO RODRIGUES
afirmou
em juízo
que, ao tempo da prisão, estava na companhia de
Valdoilson Robson do Nascimento
, assim como
confirmou a fuga
quando da aproximação dos vigilantes e dos policiais, conduta a qual, no cenário fático em apreço, indica a sua culpa e atribui especial relevância probatória à imputação feita pelo corréu.

De mais a mais, a versão acusatória ressai amparada pelo depoimento
judicial
da vítima
Jonathan Espinoza Ferreira de Moura
, este no sentido de que a ação ilícita foi realizada por
dois indivíduos
e mediante apontamento de faca para o seu pescoço, além do que ressaiu presenciada pelo segurança da
‘Loja City’
, que fora o responsável por acionar a equipe de segurança privada do estabelecimento e a Policia Militar, possibilitando a
prisão dos infratores a 100 metros de distância
, ainda
próximos aos objetos subtraídos
e
na posse da arma branca
empregada em seu desfavor.

Para além dos relatos sobre a brevidade da atuação policial e da apreensão dos objetos próximos aos infratores, o ofendido também relembrou o
reconhecimento
feito em face dos réus e, nesse tocante, pontuou que em um primeiro momento teve dificuldade para identificá-los como autores do delito, à medida que haviam trocado as vestimentas. Nada obstante, após visualizá-los com
maior acuidade e em local com melhor iluminação
, atribuiu-lhes a autoria delitiva,
sem qualquer dúvida
(Relatório de Mídia de ID
164612773
).

Neste ponto, consoante destacado pela defesa, o reconhecimento materializado pela vítima na seara extrajudicial
inobservou
as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, peculiaridade que, à luz da recente jurisprudência sobre a temática, tornaria o elemento invalido e não serviria de lastro para eventual condenação, ainda que confirmado em juízo [
ex vi
– STJ
AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022].

Ocorre que,
in casu
,
não se trata do único elemento de prova
existente nos autos para amparar a convicção do julgador, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração, nos termos da jurisprudência em destaque:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA FIXADA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a orientação de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2.
A autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, razão pela qual, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a condenação
.
3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.023.803/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.) – destaquei.

No caso concreto, a testemunha
Luiz Antônio Tosta Filho
, funcionário da empresa ‘NJB Segurança’, e o policial militar
Rodrigo da Silva Rosa
, responsáveis pelas diligências investigativas, recordaram-se
em juízo
do
reconhecimento feito pela vítima
, assim como acentuaram que os objetos ilícitos e a arma branca
foram apreendidos
próximos ao banco em que os infratores estavam sentados anteriormente às prisões. (Relatório de Mídia de ID
164612773
).

Trata-se, sem dúvidas, de elementos válidos para compor o acervo probatório e influir na convicção do julgador, pois, a teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Especificadamente no tocante à
apreensão dos objetos
, conquanto a defesa sustente que os objetos não estavam em poder do recorrente, é certo que tal assertiva, por si só, não desconstitui os termos do édito condenatório. Isso porque o corréu
Valdoilson Robson do Nascimento
delineou a unidade de desígnio entre eles para o êxito da empreitada criminosa, além de expressamente afirmar que o recorrente
REGINALDO RODRIGUES
foi o responsável pelo descarte da
res furtiva
quando da aproximação da segurança privada.

Somado a isso, descabe imiscuir sobre quem localizou a
res furtiva
, se o policial militar ou o segurança da empresa, porquanto a apreensão dos objetos é peculiaridade inconteste, descrita pelo corréu
Valdoilson Robson do Nascimento
, bem como pelas testemunhas
Luiz Antônio Tosta Filho
e
Rodrigo da Silva Rosa.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório.

2.

Da fixação da pena-base no mínimo legal:

Neste ponto, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o viés de que as circunstâncias judiciais lhe foram preponderantemente favoráveis.

O pedido revela-se improcedente.

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária negativou exclusivamente os
antecedentes criminais
do agente, em razão da existência de condenações pretéritas, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: (...)
Os antecedentes verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações transitadas em julgado
(Proc. no 0006880-78.2007.8.11.0002 – 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, Proc. no 0005700-32.2004.8.11.0002 - 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande e Proc. no 0020747-76.2011.8.11.0042 – 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), porém
duas delas serão utilizadas para fins de negativar os antecedentes e a outra será utilizada na segunda fase
”
(sic – ID 164612761 - Pág. 50)
.

In casu
, o desabono realizado nos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
revela-se
válido
, porquanto amparado em condenações cujos trânsitos em julgado se perfectibilizaram anteriormente ao fato em apreço, conforme se infere do Atestado de Pena encartado no ID 164612761 - Pág. 11.

Nessa ordem de ideias, a pretensão defensiva deve ser rechaçada, pois a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”

(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – Destaquei.

No tocante ao
aumento
efetivado na primeira fase, é cediço que a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais.

Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

A seu turno, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, conquanto o acréscimo exposto na r. sentença se distancie dos critérios objetivos firmados pela jurisprudência, deve-se prestigiar a atuação discricionária do julgador, porquanto presentes
argumentos concretos
para maior rigor estatal, consistentes na
pluralidade
de ações penais pretéritas [duas] e na
especificidade das condenações
, à medida que aquelas também se referem à prática de delitos patrimoniais [roubo e furto – ID 164612761 - Pág. 11], a evidenciar a inclinação do réu à criminalidade e à obtenção de lucro fácil.

Destarte, ainda que contrário aos interesses da i. Defesa, subsiste o emprego de um dos critérios convalidados pela jurisprudência, razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem.

3.

Do regime de cumprimento da pena:

A defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto, precipuamente em razão do
quantum
de pena estabelecido em seu benefício e sob o viés de que as circunstâncias judiciais foram lhe foram majoritariamente favoráveis.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, a fixação do regime de cumprimento de pena exige a ponderação de três fatores:
(i)
a condição pessoal do agente;
(ii)
o
quantum
de pena imposto em seu desfavor;
(iii)
o resultado da avaliação do art. 59 do Código Penal.

In casu
, conquanto a reprimenda imposta ao recorrente seja inferior a 08 anos, subsiste em seu desfavor o concomitantemente reconhecimento dos
maus antecedentes
e da
agravante da reincidência
, peculiaridade a qual justifica a escolha do regime mais gravoso previsto em lei,
à luz do art. 33, § 2.o, alínea ‘a’ e § 3.o do Código Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...) O
regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado
foi devidamente fundamentado com base no art. 33 do Código Penal, considerando a
reincidência
e
circunstâncias desfavoráveis do caso
.

A pena imposta é inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, e,
portanto, a imposição do regime mais gravoso é proporcional e justificada. ”
(AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, a gravidade do delito não constitui argumento para a escolha do regime mais gravoso, sendo forçoso
ratificar
os termos da r. sentença condenatória, porquanto adequados e consentâneos com o ordenamento jurídico.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO RODRIGUES
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o
0006672-95.2012.8.11.0042 - Cód. 326958
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023